Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. DIRIETO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRESENTE. DILIGÊNCIA PRÉVIAS EFETUADAS. BUSCA VEICULAR. AUTORIZADA. NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PERDIMENTO DE BENS. TRÁFICO DE DROGAS. BENS APREENDIDOS EM CONTEXTO DO CRIME DE TRÁFICO. JURISPRUDÊNCIA. ART. 63 DA LD. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO. FRAÇÃO DE 1/8. ESCORREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. Não obstante a denúncia apócrifa não seja suficiente, por si só, para instauração de inquérito policial, certo é que deve a autoridade policial deflagrar procedimento de averiguação das informações prestadas na notitia criminis inqualificada.
2. In casu, a abordagem somente ocorreu após a reunião de informações mínimas, como autor da conduta, local, identificação do carro, diligência junto ao chefe de segurança do local, entre outros, consubstanciada na adoção de medidas informais, balizadas pela prudência e discrição.
3. Não se trata, portanto, de abordagem com revista pessoal aleatória, baseada no tirocínio policial, sem qualquer outro elemento. Ademais, o próprio apelante abriu o veículo para realização da diligência.
4. Em perícia no celular do apelante foram encontradas diversas fotos de papelotes de droga e conversas com sujeitos acerca da mercancia do entorpecente. Agregue-se que também foi apreendida balança de precisão e um “pacote com várias embalagens zip-lock transparentes”.o Afastada a possibilidade de porte para consumo próprio.
5. Denota-se que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 33, caput, e §4o, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade.
6. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal.
7. Restou demonstrada a utilização do veículo e dos aparelhos de celular em contexto de prática de crime de tráfico de drogas, conforme previsto na denúncia.
8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da própria condenação. Ademais, a Defesa não conseguiu comprovar a origem lícita dos bens e o veículo foi utilizado para o transporte e armazenamento da droga, o que permite que se decrete o seu perdimento.
9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491, (Tema RG 647), afirmou que não é preciso demonstrar habitualidade e reiteração no uso de um bem em tráfico de drogas, nem sua modificação e adaptação para dificultar a localização do entorpecente para que seja efetuado o confisco.
10. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, subiste entendimento jurisprudencial no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo.
11. A pena de multa deve guardar a devida proporção com a sanção corporal, razão pela qual deve ser revista quando se mostra desproporcional à pena privativa de liberdade imposta.

12. Deu-se parcial provimento ao recurso da Defesa apenas para reduzir a pena pecuniária fixada na sentença.